Tribunal: TJES
Processo: 5009374-69.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009374-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COSME CASSIANO DA COSTA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009374-69.2023.8.08.0048

RECORRENTE: COSME CASSIANO DA COSTA e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e COSME CASSIANO DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVÁLIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER LESÃO MORAL.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do autor Id 8626680. Recurso Inominado da ré Id. 8626665.

Contrarrazões do autor, Id. 8626679. Contrarrazões da requerida, Id. 8626684, com registro de que a requerida encontra-se amparada por advogado desde o início e o autor encontra-se amparado pela Defensoria Pública em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id 8626680), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.o 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela ré (Id 6631805), já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
8626659
), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “
Por fim,
julgam-se parcialmente procedentes os pedidos
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
a invalidade dos
TOI nº. 9175049
, e a inexigibilidade do débito cobrado por este, bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada por estes débitos, e se suspensos os serviços pelos valores cobrados apenas do referido TOI, o devido restabelecimento, confirmando a tutela deferida ao id. 40606657 em seus próprios termos; b)
OBRIGAR
a requerida a cessar quaisquer cobranças, juros ou encargos originários do item a’ deste dispositivo, no prazo de trinta dias úteis, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida. No mais,
julga-se improcedente
o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I do CPC.”

Trata-se de ação movida em face da EDP, sob argumento que a requerida teria realizado procedimento TOI em residência do autor em desconformidade com as normas preceituadas em resolução supra. Requereu, em sede de liminar, que a ré se abstenha de efetuar corte de energia e inscrição no cadastro de inadimplentes e, por fim, a procedência para declarar a nulidade do TOI e pagamento de danos morais.

Em suma, o magistrado de piso reconheceu na r. Sentença, que de fato houve irregularidade no procedimento, portanto, inválido.

A concessionária recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando assim as condenações impostas.

O autor em suas razões recursais pleiteia a reforma parcial da r. Sentença, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento, postulando pela reparação moral.

RECURSO DA REQUERIDA ESCELSA

Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições da Resolução 1000/2021 da ANEEL e o que se observa nos autos é apenas o TOI e demonstrativo de cálculo do consumo irregular e fotos, documentos produzidos unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI se encontra como “ausente” (Id. 8626651), o que corrobora para as alegações prefaciais de que teve seu direito ao contraditório e ampla defesa cerceado, quando não presente no procedimento nada pode contestar.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida, caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Dessa feita, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI objeto da lide, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências da Resolução da ANEEL, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia’', mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que confirmou a liminar para que a ré se abstenha de efetuar corte de energia e inserir o nome da autora no cadastro de inadimplentes bem como declarou a nulidade dos débitos cobrados.

RECURSO DA AUTORA – DANOS MORAIS

Noutro giro, tendo em vista a lesão moral, entendo por existente, vez que a concessionária ré, ao realizar o procedimento de inspeção de forma dissonante com resolução da ANEEL, imputa à parte crime de furto de energia, causando inegáveis transtornos para o consumidor, extrapolando o mero amargor e aborrecimento cotidiano, de modo a atingir sua personalidade jurídica, de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela ré.

Nesse foco, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, entende-se como justo e proporcional o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de condenação a indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e lhe
CONFIRO PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença e condenar a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, a indenizar o autor
COSME CASSIANO DA COSTA
na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros pela Selic deste julgamento.

Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDENO
a requerida E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Diante do provimento do recurso da autora, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto para manter a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.